Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021835-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- ORLANDO DALMASO FERREIRA e LUCILDA FERREIRA
AGRAVADA:- SOTTI & PERINOTO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1021835-15.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação Monitória convertida em Execução, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e determinou a adjudicação.
Os agravantes alegam que são pequenos agricultores, e eles mesmos trabalham nas terras que têm 60,50 hectares, onde residem e tiram o próprio sustento.
Aduzem que se trata de bem de família, além do que, como é uma pequena propriedade, é impenhorável por lei (art. 5o, inciso XXVI da CF). E mais, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Afirmam que têm agido de boa-fé desde o início do processo, pois ofertaram à penhora um trator avaliado em R$78.000,00, que na época cobria a dívida. Acrescentam que a credora não se manifestou, e depois pleiteou a constrição do pequeno imóvel rural.
Afirmam que a avaliação foi feita em 2018, e está defasada, considerando a grande valorização dos imóveis na região.
Pontuam também, que o oficial de justiça não tem capacidade técnica para fazer toda análise necessária conforme determina ordenamento jurídico, havendo a necessidade de ser feita por perito.
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e determinou a adjudicação.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparação, visto que foi determinada a adjudicação do imóvel.
A matéria precisa ser analisada com cautela, já que a avaliação foi feita a quase quatro anos, e é possível que realmente tenha tido grande valorização nesse período.
Além do mais, há a questão da possível impenhorabilidade por se tratar de imóvel destinado à agricultura familiar.
Todas as questões apresentadas serão aprofundadas no mérito após a oitiva da agravada.
Por outro lado, não haverá dano iminente à agravada, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator